Tribunal: TJDFT
Processo: 0001284-45.2017.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO CABAL E INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo, nesta fase, o princípio in dubio pro societate.
2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. A absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese da defesa de que não há indícios de autoria quando, embora não haja testemunhas oculares, a vítima tenha categoricamente afirmado que o autor dos disparos fora o pronunciado em todas as oportunidades que se manifestou.
4. A qualificadora capitulada na denúncia ministerial somente pode ser excluída quando se mostrar descabida ou completamente dissociada das provas constantes dos autos, cabendo aos jurados a análise e valoração pormenorizadas acerca das circunstâncias fáticas descritas na peça acusatória, a quem compete o exame aprofundado da prova com exclusividade.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.